Tribunal: TJMT
Processo: 1004578-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004578-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004578-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
RUI EDUARDO SANO LAURINDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária. Não se tem, assim, uma "cadeia", no bojo da qual foi cobrado o ICMS, que deve incidir normalmente no caso em apreço.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso.

Imperioso mencionar que, o Agravado impetrou o mandado de segurança de origem, contra ato tido como ilegal praticado pelo Diretor de Arrecadação da Agência Fazendária de Cuiabá – SEFAZ/MT.

Narra que, participou por meio eletrônico do Leilão Judicial promovido pela 7a Vara Criminal de Cuiabá, conforme Editais de Intimação, promovido entre os dias 26/7/2022 e 2/8/2022, sendo considerado vencedor em 2 (dois) lotes.

Pontua que, foi vencedor no lote 1, VW/Polo Highline AD, placa QCC0658/MT, ano/mod 2019/2020, cor prata, chassi 9BWAH5BZ1LP022970, renavam 1201208944, motor DHS114486, arrematado por R$ 70.300,00 (setenta mil e trezentos reais) e no lote 2, BMW X1 SDRIVE 1.8I VL31, placa OBQ4834/MT, ano fabricação/modelo 2013/2014, renavam 553670611, cor branca, chassi WBAVL2108EV34522, renavam 553670611, motor A662J448, arrematado por R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais).

Aduz que, os veículos foram adquiridos para uso pessoal e são os únicos que possui, tendo realizado o pagamento integral dos valores da arrematação, além da comissão do leiloeiro, sendo a carta de arrematação expedida e, realizada a entrega dos veículos antes mesmo da baixa dos débitos existentes no cadastro do Detran/MT.

Assevera que, efetivadas as baixas no DETRAN/MT, PGE/MT e SEFAZ/MT, abriu processo de transferência do veículo Lote 1, contudo, o processo não pode ser concluído por decorrência da cobrança de ICMS sobre o valor dos bens arrematados, de tal modo que a baixa dos débitos da ficha do veículo deve preceder à abertura do processo de transferência do veículo lote 2.

Infere que, a autoridade coatora exige o recolhimento do tributo para a conclusão do processo de transferência, já que considera que o tributo é devido, pontua ainda, que ao questionar a SEFAZ/MT sobre a exigência de recolhimento do imposto, obteve a informação de que de acordo com a disposição do inciso II, do parágrafo único do artigo 4°, da Lei Complementar n° 87/96, nas aquisições em licitação de mercadorias ou de bens apreendidos ou abandonados, foi definido como contribuinte do imposto o respectivo adquirente, sendo informado ainda que o imposto é devido, mesmo que a aquisição seja para uso próprio.

Discorre que, além da cobrança do tributo sobre o bem usado, o próprio valor do imposto é utilizado como valor de referência para o seu cálculo, ou seja, o seu valor inclui a base de cálculo para calcular 17% (dezessete por cento) do ICMS.

Requer a concessão da liminar para determinar que as autoridades coatoras suspendam imediatamente a cobrança do ICMS sobre o valor dos bens arrematados, declarando-se a ilegalidade na cobrança do ICMS sobre os veículos nacionais usados arrematados pelo impetrante, bem como determinando que as autoridades coatoras expeçam imediatamente as respectivas Guias/Certidões/Declarações com a não incidência do ICMS, para promoção da transferência de titularidade do bem arrematado.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora negou provimento ao recurso.

Contra a decisão monocrática proferida, insurgiu, novamente, o Recorrente, interpondo o presente agravo interno.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/8/2022, Publicado no DJE 18/9/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO:
INCIDÊNCIA DE
ICMS
NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM
LEILÃO
– AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO
– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa.

2. Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional, somente mercadorias destinadas à revenda habitual mediante lucro se sujeitam ao
ICMS
.
3.
No caso, a compra de veículo em
leilão
por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do
ICMS
.

(N.U 1003954-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2022, Publicado no DJE 14/2/2022). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023